Tribunal: STF
Processo: HC 259466
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.7.2025, por Marcos Santos Matos, advogado, em benefício de Ewerton Gomes Santos, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.7.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.015.691, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de onze dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo (caput do art. 157 do Código Penal).



    3. Em 21.10.2022, o Tribunal de Justiça de Sergipe negou provimento à apelação da defesa, confirmando integralmente a condenação:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO (157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. ASSALTOS PRATICADOS COM SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS TIPIFICADORES DO CRIME DE ROUBO. ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO A CONFIRMAR A GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS RECHAÇADA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA AO CONDENADO FOI SUPERIOR A 04 ANOS. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE, MOTIVO PELO QUAL NÃO CABE A SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, NOS TERMOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 44, INCISOS I E II E §2º, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIA-MULTA NO MÍNIMO DE 1/30. OUTRAS QUESTÕES DEVEM SER SUSCITADAS PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE” (fls. 22-23, e-doc. 3).



    Transitado em julgado esse acórdão, expediu-se guia de execução definitiva e determinou-se a prisão do paciente.



    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Sergipe. Em 30.6.2025, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar e determinou vista ao Ministério Público para parecer.



    5. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.015.691 no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.7.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto este Supremo Tribunal Federal quanto, vem decidindo no sentido de que, em caráter excepcional, é possível deferir-se pedido que visa liminar negada em outro habeas corpus, desde que manifesta a ilegalidade do ato coator e, neste caso é inegável a existência de ilegalidade pela flagrante violação ao disposto no art. 93 inciso IX da CFRFB” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “no presente estudo de caso analisamos o Habeas Corpus 165.704 DF, voltado a todas as pessoas em situação de prisão e que têm sob sua única responsabilidades deficientes e crianças. A concessão da ordem foi proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) em 20 de outubro de 2020, ampliando o entendimento da decisão do Habeas Corpus 143.641 SP que concedeu a substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar, que fossem gestantes, puérperas ou mães com crianças de até 12 anos de idade e de pessoas com deficiência, salvo algumas exceções. Este caso merece ser estudado justamente por alargar o entendimento de que não apenas mães são responsáveis pelo cuidado de seus filhos, reconhecendo outras pessoas como cuidadoras principais, portanto, rompendo com a tradicional divisão sexual do trabalho. Tal discussão, urgente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Relata que “o apenado é único responsável pela criação de seu filho menor, que é portador de deficiência mental, conforme documentos em anexo, os quais registram ser ele quem acompanha o menor” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a companheira do apenado, mãe de seu filho, também é portadora de doença mental, sendo, portanto, incapaz de cuidar da criança e ainda exige toda a atenção do apenado. Ela inda faz tratamento no CAPS e luta diariamente contra o uso de substâncias entorpecentes, razão pela qual é imprescindível o acompanhamento do apenado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “exigir a prisão do apenado por menos de dois meses exigiria que o serviço social desta Vara diligenciasse para colocar esposa e filho do apenado em abrigo, até sua soltura, sob pena de perecimento de ambos, uma vez que dependem, exclusivamente, do apenado, conforme (doc.1,2,3,4,5,6) anexo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o apenado só cometeu esse delito em toda sua vida, segundo ele, justamente para alimentar a família. Há mais de cinco anos do fato, o apenado não se envolveu com nenhum problema judicial, a demonstrar que não oferece risco ao meio social” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza que o paciente teria direito à detração do tempo em que permaneceu em liberdade cumprindo medidas cautelares diversas da prisão.



    Requer “a imediata expedição de contra mandado de prisão. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, ainda em sede liminar, requer-se a substituição da cautelar pessoal, por uma das medidas diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se de dos concios que constitui Essa Excelsa corte na sua mas bela e nobre consciência, que sejam tomadas as seguintes providências: 



    a) Requer do Senhor Ministro a revogação da prisão preventiva, conforme (doc.10) anexo, com a expedição de contramandado de prisão, de forma subsidiaria a conversão do regime inicial fixado na sentença, o semiaberto, para uma das medidas cautelares, ou regime a aberto. conforme o capítulo 1,2,3, desta petição. 



    b) Diante a superlotação apresentada no PRESAB, a concessão da progressão para o regime aberto, de forma antecipada. Caso não seja aceito o pedido de progressão, seja concedida prisão domiciliar, pois é o único responsável pelos cuidados do filho e da companheira. ou o uso de tornozeleira eletrônica. 



    c) Requer do Ministro que seja reconhecida a DETRAÇÃO PENAL ART.42 DO CPB. Ou que a ordem seja conhecida de ofício, de acordo com o regimento interno do STJ. Ou reconhecido um dos capítulo 1,2,3, desta petição. 



    d) Por fim, informa que o paciente, reside na Rua C, nº 113, Conjunto Dom Luciano, Aracaju/SE, próximo ao Assentamento São Sebastião, ao tempo em que informa que mudou de endereço porque sua moradia depende do aluguel social pago pelo Município de Aracaju” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.7.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.015.691, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.



    8. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Pelo que se tem no processo, a defesa argumentou, nos habeas corpus impetrados no Tribunal de Justiça de Sergipe e no Superior Tribunal de Justiça, ausência dos requisitos para a prisão preventiva do paciente. 



    O paciente está preso em decorrência de sentença transitada em julgado pela qual foi condenado pela prática de dois crimes de roubo à pena de 4 anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A argumentação veiculada nos habeas corpus impetrados nas instâncias antecedentes está dissociada dos fatos da causa.



    Por isso, ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 0011282-91.2025.8.25.0000, o Desembargador Etélio de Carvalho Prado Junior decidiu:



    “A Defesa requer, em síntese, a revogação de prisão preventiva supostamente decretada nos autos da Execução Penal n.º 5001139-59.2023.8.25.0086 - SEEU, alegando a inexistência de fundamentos que justifiquem a manutenção da custódia, especialmente diante da condição do Paciente como responsável exclusivo pelo cuidado do filho menor com deficiência e da companheira com transtorno mental. 



    Postulam, ainda, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), a concessão de prisão domiciliar ou a progressão antecipada ao regime aberto, ante a superlotação carcerária e o alegado direito subjetivo à progressão de regime. (...)



    Verifico, de plano, que os argumentos aventados pela impetração não fornecem subsídios capazes de demonstrar o alegado constrangimento ilegal passível de ser remediado por esta via heroica. 



    A decisão atacada não revela qualquer desvio de finalidade, excesso ou ausência de fundamentação. Ao revés, o Juízo de origem apenas determinou a expedição do mandado de prisão em decorrência do não recolhimento voluntário do Apenado, que não foi encontrado para início da execução da pena imposta definitivamente em regime semiaberto (p. 67).



    Logo, trata-se de medida regular e prevista legalmente para viabilizar o cumprimento da pena privativa de liberdade e não há que se falar em prisão cautelar, mas sim em prisão-pena, fundada em sentença penal condenatória transitada em julgado. 



    Por fim, tratando das alegações defensivas relacionadas à superlotação carcerária, à condição familiar do Paciente, sobre progressão ou substituição do regime inicial de cumprimento da pena por domiciliar, além de outras medidas cautelares, é imperioso consignar a impossibilidade de análise, pois os pedidos pressupõem dilação probatória, vedada nesta via estreita. (...)



    Destarte, verifica-se que os documentos carreados não demonstram a existência de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva em desfavor do Paciente, conforme sustentado na impetração. 



    Arvorado em tais pilares, sustento que não há prova pré-constituída acerca da existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a concessão excepcional da ordem, nesta fase preliminar. 



    Com esteio nestes fundamentos, indefiro a liminar” (fls. 2-5, e-doc. 12).



    Essa decisão foi mantida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.015.691 com a seguinte fundamentação:



    “O paciente foi condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do delito tipificado no art. 157 do Código Penal (por duas vezes). 



    Com o trânsito em julgado da condenação, o Juízo originário determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do condenado, e, após o seu cumprimento, a expedição da respectiva guia de recolhimento. 



    A defesa sustenta haver ausência de fundamentação para a segregação cautelar, necessidade de substituição por medidas cautelares alternativas (porque o paciente seria o único responsável pelos cuidados do filho portador de doença mental), possibilidade de detração do período de cumprimento de cautelares alternativas e necessidade de progressão antecipada de regime (ante a superlotação carcerária). 



    Na espécie, o réu foi condenado em regime inicialmente semiaberto por roubo e a sentença transitou em julgado. A defesa, além de fazer indevida referência aos requisitos da segregação cautelar, não comprovou que o paciente tenha direito a algum benefício executório, o qual esteja impedido de usufruir. 



    Nessa esteira, o Desembargador relator, entendendo não ser possível constatar, de plano, os constrangimentos ilegais arguidos, indeferiu o pleito liminar e encaminhou os autos ao Parquet, para manifestação. 



    Diante de tais considerações, ressai correto o indeferimento do pedido liminar pelo Desembargador, motivo pelo qual não identifico flagrante ilegalidade capaz de excepcionar o enunciado sumular n. 691 do STF. 



    Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal a quo. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fl. 4, e-doc. 13).



    11. Neste habeas corpus, a defesa inova a argumentação, sustentando a necessidade de progressão antecipada ao regime aberto ou concessão de prisão domiciliar ao paciente por ser ele o único responsável pelos cuidados de filho menor de doze anos portador de deficiência, cuja mãe seria usuária de entorpecentes.



    Pelo que consta dos autos eletrônicos, esses pedidos não foram submetidos ao juízo da execução, ao Tribunal de Justiça de Sergipe ou ao Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a este Supremo Tribunal apreciá-los originariamente em habeas corpus, especialmente por demandarem dilação probatória incabível nesta via processual.



    12. Ademais, a prisão do paciente foi decretada em decorrência de sentença transitada em julgado na qual condenado por dois crimes praticados com violência e grave ameaça a pessoa, caso em que incabível a concessão de prisão domiciliar. Nesse sentido, é consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PAI E ÚNICO RESPONSÁVEL POR CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.368-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “Direito processual penal. 2. Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 3. Roubo majorado com concursos de agentes. 4. Pretensão de prisão domiciliar. 5. Impossibilidade. 6. Crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça. 7. A prisão domiciliar é incabível em crimes praticados com violência ou grave ameaça, nos termos do HC Coletivo 143.641/SP. 8. Pretensão de revisão da dosimetria da pena. Regime inicial fechado. Fundamentação idônea que considera a gravidade concreta da conduta. Ausência de teratologia. 9. Inovação Recursal. Impossibilidade. 10. A Reclamação Constitucional não se presta a substituir recursos ordinários ou extraordinários nem a funcionar como sucedâneo de ações originárias. 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 75.868-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar a paciente mãe que tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça a pessoa. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 213.416-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    13. O pedido de detração pelo cumprimento das medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo e de proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial não pode ser acolhido, pois este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido da impossibilidade de detração penal do tempo de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão que não restringem de forma efetiva a liberdade de locomoção do réu. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. DUPLO ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 258.354, de minha relatoria, DJe 1º.7.2025).



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL ATENDIDOS. DETRAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Estão preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 2. Não há que se falar em detração penal do tempo em que o réu esteve em recolhimento domiciliar noturno, pois, além de a referida medida cautelar não comprometer efetivamente o status libertatis do acusado, o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.481.211-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora